Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-29.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016833-29.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MIGUEL BIANCO TELES - CPF: 184.600.528-00 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INDEVIDA DE REEMBOLSO DO VALOR GASTO COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PELO AUTOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 136147213), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e decretou a revelia da reclamada, bem como julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (01/10/2020).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, ante a negativa de reembolso da integralidade das despesas médicas suportadas pelo autor.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação indenizatória movida em face da reclamada Agemed, por meio da qual o autor alega que, no dia 26/03/2019, solicitou autorização para realizar a cirurgia de “
Herniorrafia inguinal – unilateral
”, conforme pedido médico anexado no id. 136147843.

Afirma que devido a urgência, a cirurgia foi realizada no dia 17/04/2019, tendo o autor desembolsado o valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), referente as despesas médicas e hospitalares.

Inobstante a isso, o procedimento cirúrgico somente foi autorizado no dia
02/05/2019,
sendo que, mesmo após vários pedidos de reembolso do valor pago, a reclamada devolveu apenas a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Diante disso, requer a restituição do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, além de indenização por
danos morais
.

Pois bem. O autor demonstrou por meio dos documentos anexados nos ids. nos 136147840 a 136147848, que solicitou a autorização para a realização da cirurgia de
“
Herniorrafia inguinal – unilateral
”,
sendo que antes da autorização pelo plano de saúde, foi submetido ao procedimento cirúrgico de urgência no dia
17/04/2019
, que foi pago pelo reclamante, no valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
.

Ainda, restou demonstrado nos autos que o autor solicitou o reembolso dos valores pagos pelo procedimento cirúrgico, tendo a reclamada restituído apenas o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, conforme documentos anexados no id. 136147847.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor despendido pelo autor, no montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme nota fiscal anexada no id. 136147842.

No que tange aos
danos morais
, tenho que restaram caracterizados, eis que o autor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada Agemed,
decorrente da negativa indevida de reembolso do valor integral gasto pelo autor
.

É importante salientar que, nesse caso, o dano moral decorre das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A propósito:

PLANO DE SAÚDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Procedência Recusa da seguradora ré,
no tocante ao custeio de exame de ressonância magnética
Alegação de que não expediu prontamente a autorização do exame porque deliberou solicitar que o autor apresentasse um relatório do médico assistente, fundamentando em outro exame, clínicos e radiológico Realização de exame que se configurou como providência necessária Contrato que não pode infringir nem atentar contra a proteção do consumidor, já que aqui a relação é específica Evidente a prestação de serviços de assistência médica - Cláusulas restritivas abusivas à luz do CDC, que deve ser aplicado à hipótese vertente
Danos materiais devidos - Valor do dano material (montante despendido pelo autor, no que tange às despesas reclamadas)

Dano moral ocorrente, resultado da injusta negativa
- Fixação em 30 (trinta) salários mínimos Montante que não se afigura excessivo Sentença mantida Recurso improvido.(TJ-SP - APL: 01526348920118260100 SP 0152634-89.2011.8.26.0100, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento:
03/07/2013, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2013).
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022